Tribunal: TJPA
Processo: 0005044-72.2019.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. PRECEDENTE DO STJ. 1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal ? PCCR, determina em seu artigo 33, o prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pela recorrente que, sendo enquadrada no PCCR deste Tribunal de Justiça em 2007, quedou-se inerte por cerca de 7 (sete) anos, sendo incontestável o reconhecimento instituto da decadência.2- Sabe-se que Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85 do STJ.3- Também é pacífico o entendimento deste Conselho da Magistratura, tendo sido lavradas inúmeras decisões que reconheceram a configuração do instituto da decadência.4- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.Vistos, etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido por sua Exª Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
ACÓRDÃO Nº
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 0005044-72.2019.8.14.0000
RECORRENTE: MARIA LUZIA DE ARAUJO SILVA
RECORRIDA: DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. PRECEDENTE DO STJ.
1-

A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal - PCCR, determina em seu artigo 33, o prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pela recorrente que, sendo enquadrada no PCCR deste Tribunal de Justiça em 2007, quedou-se inerte por cerca de 7 (sete) anos, sendo incontestável o reconhecimento instituto da decadência.
2-

Sabe-se que Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85 do STJ.
3-

Também é pacífico o entendimento deste Conselho da Magistratura, tendo sido lavradas inúmeras decisões que reconheceram a configuração do instituto da decadência.
4-

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido por sua Exª Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 12 de fevereiro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA
CONSELHO DA MAGISTRATURA
RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 0005044-72.2019.8.14.0000
RECORRENTE: MARIA LUZIA DE ARAUJO SILVA
RECORRIDO: DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela Sra. MARIA LUZIA DE ARAÚJO SILVA em face de decisão proferida pelo então Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, à época Presidente deste E. Tribunal de Justiça, que acatando o parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas, indeferiu o pedido de revisão de enquadramento funcional pleiteado pela recorrente.

Em sede recursal (fls.61v), aduz a recorrente que após o pedido exordial ter sido indeferido pelo Magistrado supracitado, o mesmo foi direcionado ao arquivo e não remetido ao Conselho da Magistratura, razão pela qual solicitou o desarquivamento do pleito inicial, bem como, que o mesmo fosse direcionado a este Conselho da Magistratura para os fins devidos.

Nesse sentido, requer a revisão do seu enquadramento para o teto da carreira relativa à classe e referência no Nível C-15, pois conta com mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço, de 29/03/1988 a 2019. Solicita que seja pago, de forma retroativa, a diferença devida com as correções monetárias obrigatórias.

Ao final, pleiteia que seja observada prioridade de tramitação processual, consoante disciplina o art. 71, §3º da lei n. 10.741/2003, por se tratar de pessoa idosa.

A Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio de sua Secretária Adjunta, Sra. Ana Lucia Monteiro de Sousa, ratificou as razões aduzidas às fls. 24/26, e considerando inexistir razões de legalidade e mérito suscetíveis de respaldar o pedido de revisão, manifestou-se pelo seu desprovimento.

A eminente Direção deste Tribunal considerando que, em 10/01/2017, houve envio de cópia da decisão (datada de 15/12/2016 e exarada pela Presidência) para o email da servidora recorrente, assim como, tendo em conta a informação da SGP sobre a impossibilidade de aferição acerca da tempestividade do presente recurso, determinou remessa dos autos ao setor competente para informar acerca da ciência das decisões emanadas da Presidência aos servidores.

O serviço de Cadastro de Servidores do Interior, as fls. 38v, esclareceu que, à época dos fatos, as comunicações de ciência eram feitas somente por email, habilitando-se a opção ¿Notificação entrega¿ e ¿Notificação leitura¿. Aponta ainda que se o servidor, ao receber o email, selecionasse a opção de ¿Não confirmação de leitura¿, o comprovante não era gerado.

Mais adiante (fls. 40v/41) consta expediente formulado pela SGP corroborando o entendimento de que não foi possível averiguar a tempestividade do presente recurso, diante da ausência de comprovação do recebimento do email dando ciência à servidora da decisão da Presidência.

Nessa ocasião, tendo em vista a juntada do documento de identidade da servidora, atestando que a mesma possui mais de 60 anos de idade, a SGP posicionou-se pelo amparo do pedido de prioridade na tramitação.

À fl. 42v o Exmo. Presidente, Des. Leonardo Noronha Tavares deferiu o pleito de prioridade processual, e, considerando a impossibilidade de aferir sua tempestividade, em face da ausência de comprovação de ciência da decisão da Presidência, deferiu o pedido de remessa do feito a este Conselho da Magistratura.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, fls.43.

É o relatório

Passo a proferir o voto.

De forma preliminar, cumpre externamos que acompanhamos a decisão da D. Presidência que reconheceu a efetiva impossibilidade de averiguação da tempestividade do recurso em questão, ante a inexistência de documento comprobatório do ¿ciente¿ pela recorrente da decisão, fls. 27v/30, a qual indeferiu o pedido da autora.

Destarte, presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Todavia, após a detida análise dos presentes autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração implantado neste Egrégio Tribunal de Justiça previu expressamente que o pedido de revisão do enquadramento inicial poderá ser requerido em até 30 (trinta) dias após a publicação do ato, o que, de fato, não ocorreu no presente caso.

O Conselho Superior da Magistratura, passou a considerar o art. 33 do PCCR (Lei 6.969/2007), que fixou o prazo supracitado, reconhecendo, consequentemente, a ocorrência do instituto da decadência conforme determina o art. 33 do PCCR (Lei 6.969/2007), vejamos:
Art. 33. A revisão do processo de enquadramento poderá ser solicitada pelo servidor,
no prazo de trinta dias
, a contar da publicação do ato de enquadramento no Plano, mediante solicitação à Secretaria de Administração.

Sendo assim, na verdade, o não exercício de uma pretensão, dentro de um prazo previamente fixado em lei, provoca a perda da eficácia do mesmo. Neste mesmo sentido já se manifestou esse Conselho, conforme ementas colacionada a seguir:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE
A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007.
1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal PCCR, determina em seu artigo 33, prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pela recorrente que, sendo enquadrada nos quadros deste Tribunal de Justiça no ano de 2008, quedou-se inerte por cerca de 10 anos.
Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência.
2- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2019.02412060-30, 205.266, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-06-12, Publicado em 2019-06-14)
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI Nº 6.969/2007(PCCR) e-RESOLUÇÃO Nº003/2010-GP.
DECADÊNCIA
.
1 Pedido de revisão de enquadramento funcional, decorrente da Lei Estadual nº 6.969/2007(PCCR), formulado depois de transcorrido o prazo de 30(trinta) dias a que alude o artigo 33 da mencionada lei, contado da data de publicação do ato de enquadramento. Decadência configurada.
2 Perecimento do próprio fundo de direito. Súmula nº 85, STJ. 3 - Recursos Administrativos conhecidos e improvidos.
(2017.01665111-81, 174.160, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-04-26, Publicado em 2017-04-28)
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJPA. REVISÃO DO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL AO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) DO JUDICIÁRIO PARAENSE, EM FUNÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. O ARTIGO 33 DA LEI ESTADUAL 6.6969/2007 ESTABELECE O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA REVISÃO DO ENQUADRAMENTO INICIAL. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ ENTENDE COMO ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO O ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR EM PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. IN CASU, O RECORRENTE FOI ENQUADRADO NO PCCR EM 29;08.2008 E SOMENTE EM 14,03.2016 REQUEREU O REENQUADRAMENTO.
OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(2016.04429506-57, 166.974, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-10-26, Publicado em 2016-11-04)
RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GABINETE DA PRESIDÊNCIA. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. PRECEDENTE DO STJ.
1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal ? PCCR, determina em seu artigo 33, o prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pela recorrente que, sendo enquadrada no PCCR deste Tribunal de Justiça em 10/05/2007, quedou-se inerte por cerca de 7 (sete) anos, sendo incontestável o reconhecimento instituto da decadência. 2- Sabe-se que Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85 do STJ. 3- Também é pacífico o entendimento deste Conselho da Magistratura, tendo sido lavradas inúmeras decisões que reconheceram a configuração do instituto da decadência. 4- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2015.04272996-59, 153.262, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2015-10-28, Publicado em 2015-11-12)
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EX VI DO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O prazo fatal para que seja solicitada a revisão de enquadramento funcional é definido pelo hiato temporal de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do ato de enquadramento no Plano. Na espécie, o recorrente encontra-se enquadrado no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração como Agente de segurança, Classe A, referência 03, na data de 26/10/2010. Entretanto, somente requereu a revisão de seu enquadramento para B-09, em 06/03/2015, ou seja, quase cinco anos depois, quando em muito esgotado o prazo legal para assim proceder
. 2 - Por derradeiro, não há que se cogitar a inocorrência da decadência, porquanto a natureza jurídica do enquadramento é de ato único e de efeitos concretos, razão porque não pode ser considerado como relação de trato sucessivo, ao revés do que afirmado pela recorrente, além do que é o raciocínio consentâneo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.(Recurso Administrativo nº 0007695-19.2015.8.14.0000, Órgão Julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Relator: Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 12/08/2015, Data de Publicação: 14/08/2015)

Assim, tendo em vista que seu primeiro enquadramento se deu no ano de 2007 conforme faz prova documento de fl. 17v, e que a servidora quedou-se inerte, só vindo a postular a revisão o ano de 2014, patente está a presença do instituto da decadência.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

|
É o voto.

Belém, 12 de fevereiro de 2020.
DESª. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator